Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010836-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: EDEMAR RANGEL DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDEMAR RANGEL DA SILVA, preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos n. 1000664-79.2020.811.0018) que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em 1 (um) salário mínimo; 2) a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere, notadamente porque a prisão é desproporcional, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem [doc. digital n. 43223497].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que EDEMAR RANGEL DA SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 17 de maio de 2020, em razão da prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, praticado contra sua convivente, CRISTIANE DE MORAES.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais da Delegacia de Polícia de Juara/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Narra o comunicante que receberam a informação via 190 de que na Rua Cuiabá, Bairro Centro, na quitinete da Marilda, um suspeito estaria agredindo a sua convivente e que estaria portando uma faca; QUE, com isso, a guarnição [...] foi até o local mencionado e ao chegarem visualizamos o suspeito EDEMAR RANGEL DA SILVA discutindo e ameaçando de morte a Sra. CRISTIANE DE MORAES; QUE, com isso, a guarnição fez a abordagem do suspeito para verificar os informes de que o mesmo estaria armado e conduziu as partes para a Delegacia de Polícia para as devidas providências; QUE cabe ressaltar que a vítima alega que tomou empurrões e vários socos e tapas; QUE além disso, o suspeito utilizou uma faca para ameaçá-la de morte. OBS.1: No deslocamento para a Depol o suspeito continuou a ameaçar a vítima dentro da viatura, dizendo que ao sair da cadeia iria matar a sua convivente; Providências: Conforme consultas no sistema GEIA foi observado que o suspeito possui 2 boletins de ocorrências, sendo um de ameaça [...]” (doc. digital n. 32263713).
Após sua prisão em flagrante, o paciente foi levado à presença da autoridade policial, momento em que o Delegado de Polícia arbitrou sua fiança no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais); contudo, tendo em vista não ter condições de arcar com o valor fixado, os autos foram encaminhados para a autoridade judiciária.
O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela fiança arbitrada pela autoridade policial, condicionando sua liberdade ao pagamento do valor fixado (doc. digital n. 32264987).
Recebido os autos em Plantão Judiciário, a autoridade coatora constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, razão pela qual homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento do valor da fiança arbitrado pelo Delegado de Polícia [1 (um) salário mínimo)], bem como fixou outras medidas cautelares, verbis:
“[...]
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante que possa ensejar o seu relaxamento, consoante disposto no art. 302, II, do CPP, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o flagranteado foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha.
[...]
Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos depoimentos, termo de exibição e apreensão e boletim de ocorrência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, não observo indícios concretos de que a liberdade do flagranteado poderia por em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Vejamos:
Quanto a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL não há relatos de que, solto, o flagranteado poderá ameaçar ou coagir testemunhas, e ainda, noto que não houve resistência ou tentativa de fuga no momento da prisão, portanto, sem riscos à GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
No que tange a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, tenho como desnecessária a custódia cautelar nesta fase do processo, isso porque as circunstâncias em que ocorreu o suposto crime, aparentemente, não configuram, por si só, abalo a ordem pública, mormente porque o suposto crime não restou violência.
Portanto, existindo outras medidas menos drásticas que se mostram tão eficientes quanto à prisão para o trato da questão, a exemplo do botão do pânico associado ao monitoramento eletrônico.
[...]
Ante o exposto, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e, considerando a presença dos requisitos dos artigos 322, parágrafo único e seguintes do CPP, bem como a situação econômica do segregado, pelos elementos colhidos do auto de prisão em flagrante, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado EDEMAR RANGEL DA SILVA, condicionada ao pagamento de FIANÇA, conforme já arbitrada pela autoridade policial em UM SALÁRIO MÍNIMO vigente, com fundamento no art. 325, I, do CPP.
Ainda, APLICO as seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento do segregado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;
b) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA pelo flagranteado, bem como BOTÃO DE PÂNICO pela vítima, equipamentos que deverão ser obtidos perante a SESP pela Cadeia Pública caso não haja disponibilidade nesta data em estoque;
c) Proibição de ausentar-se da Comarca de Juara sem prévia comunicação;
d) CUMPRIR na íntegra as medidas protetivas deferidas nos autos sob o n. 1000665-64.2020.8.11.0018, em especial a proibição de aproximação da vítima e familiares, guardando distância de 200 (duzentos) metros, a fim de resguardar o cumprimento das medidas.
[...]” (doc. digital n. 43237455).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do paciente em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
[...] Imperioso o afastamento da caução pecuniária, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, quando presentes os demais requisitos autorizadores da soltura, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é pobre, nos termos da lei, e não possui emprego fixo.
De rigor, pois, exonerá-lo do pagamento de fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, mantendo inalteradas as demais disposições da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória “in limine litis”. (HC 108754/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança (HC 113.275/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente EDEMAR RANGEL DA SILVA, bem como a realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, advertindo-o expressamente sobre as demais medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.